Tribunal: TJMT
Processo: 1025591-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) No 1025591-66.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Processo na origem: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 8053136- 57.2018.8.11.0001 - 4o Juizado Especial Cível do Foro da Comarca de Cuiabá
Cuida-se de Reclamação Constitucional formulada por Valter Francisco de Oliveira em face do acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que proveu o Recurso Inominado interposto por Net Serviços de Comunicação S.A. (Claro S.A.) e, por consequência, reformou a sentença de procedência proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Danos Morais, ajuizada pelo ora Reclamante, que havia condenado a empresa, ora Reclamada, por danos causados ao consumidor em razão de má-prestação de serviço.
O Reclamante sustenta a necessidade de reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal porque, além de não ter seguido determinação do STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1.525.174/RS, que determina a suspensão da tramitação de todos os processos que tratam do tema em questão, indenização por cobrança indevida no serviço de telefonia, quando do julgamento Recurso Inominado interposto pela ora Reclamada, suprimiu todas as provas juntadas aos autos e tornou sem efeito a sentença a quo e condenou o consumidor e custas e honorários advocatícios.
Aduz que mesmo diante da comprovação da solicitação de cancelamento de serviços de telefonia móvel, conforme protocolo de atendimento n. 719172002167970, do Boletim de Ocorrência n. 2017.234460, das cobranças indevidas e da confissão da Reclamada, que em sua defesa junta tela interna que acusa o recebimento da solicitação de cancelamento pelo consumidor, bem como da inversão do ônus da prova a seu favor, o Relator da Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado reforma a sentença, suprimindo todas as aludidas provas.
Argumenta que o acórdão causa insegurança jurídica e não pode prevalecer como última palavra do Judiciário, que a empresa ora Reclamada não pode ser beneficiada, livrar-se da condenação e ainda ser transferido todos os ônus ao consumidor que agiu dentro da lei.
Ao final, requer a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, seja julgada procedente para reformar e ou cassar os efeitos do acórdão impugnado.
É o relato.
Decido.
De início, passa-se à análise do pedido para concessão do benefício da justiça gratuita.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Pois bem. No caso, trata-se de Reclamação acerca de ação que objetiva a declaração de inexistência de débitos, decorrentes de cobranças por serviços de telefonia depois de efetuado o pedido de cancelamento, bem como a indenização pelos danos morais decorrentes.
Verifica-se que o Reclamante colacionou Carteira de Trabalho que comprova exercer o cargo de Vigilante na empresa Security Segurança Ltda. e receber a quantia mensal de R$1.253,55 (mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) (Id. 77238456 - pág. 5), o que corrobora a alegação do estado de necessidade.
Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, máxime porque o valor do salário se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.
Ressalte-se, assim, que a parte trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca, motivo pelo qual defere-se ao Reclamante o benefício da justiça gratuita, notadamente em atenção à regra do §3°, do artigo 99, do Código de Processo Civil.
Reclamação sem demonstração dos requisitos próprios ao pedido liminar, motivo pelo qual não se verifica ser caso de suspensão do trâmite da ação no Juizado de origem.
Nos termos do art. 989 do CPC/2015, requisitem-se informações à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prolatora do acórdão impugnado, inclusive, sobre a data do trânsito em julgado do v. acórdão.
Após, cite-se o beneficiário da decisão impugnada e colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a regra do art. 989 e do art. 991, ambos do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator